Tribunal: TJSP
Processo: 2247115-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu o pedido de suspensão do leilão designado para 27/10/2021, bem como o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Insurgência. Admissibilidade parcial. Quota-parte do coproprietário alheio à execução que deve ser calculada sobre o valor da avaliação. Art. 843, §2o, do CPC. Decisão reformada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu o pedido de suspensão do leilão designado para 27/10/2021, bem como o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Insurgência. Admissibilidade parcial. Quota-parte do coproprietário alheio à execução que deve ser calculada sobre o valor da avaliação. Art. 843, §2o, do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.